Tribunal: TJDFT
Processo: 0720776-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720776-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ALVES CAMILO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Exaurida a prestação jurisdicional nesta instância, com o julgamento do agravo de instrumento e a lavratura do acórdão de ID 13073542, eventual alegação de descumprimento da obrigação deve ser formulada na instância de origem. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, à Secretaria para as providências cabíveis relativas ao encerramento deste feito. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora